Tribunal: STF
Processo: HC 216048
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AÇÃO PREJUDICADA QUANTO A UM DOS PACIENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus  nº 157.089/SE.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, em 1º/10/2019, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II do Código Penal (homicídio qualificado tentado) e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores). Em 02/10/2019, a prisão foi convertida em preventiva.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe postulando a revogação da prisão preventiva, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário ao STJ, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, porquanto embasada exclusivamente na gravidade abstrata do crime. Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, salientando estarem os pacientes presos desde 1º/10/2019, sem ter sido encerrada a instrução criminal. Alega que não há complexidade do feito, tampouco quantidade de réus ou testemunhas a justificar a demora. Articula contrariados os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade. Argumenta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe constatou-se que, em 14/02/2023, o Juízo da 5ª Vara Criminal de Aracaju/SE, no processo nº 201920500576, acolheu requerimento da defesa e concedeu liberdade provisória em favor de Denilson Santos Santana.



    7. Portanto, diante da notícia da revogação da prisão preventiva, tem-se o prejuízo deste habeas corpus quanto a Denilson Santos Santana, uma vez voltado a idêntica finalidade.



    8. No tocante ao paciente Paulo Roberto Souza Santos, entendo que inexiste ilegalidade na custódia. 



    9. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, é viável se presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos justificantes estabelecidos no 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    10. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade e adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante dispõe o art. 282, § 6°, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no artigo 319 do Código Processual. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que a ensejaram (art. 312, § 2º). A análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    11. Com efeito, observo que no voto condutor do ato apontado coator, o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, frisou não constatada ilegalidade, sobretudo considerados a complexidade da causa, o número de réus e testemunhas, e os contornos fáticos em que cometido o crime:



    “A inobservância dos prazos processuais, nas hipóteses de réus presos, pode configurar coação ilegal, com a concessão de habeas corpus, nos termos do art. 648, II, do CPP. A jurisprudência, no entanto, tem tolerado as dilações razoáveis nos casos de processos complexos, com réus numerosos, sobretudo quando a demora se deve aos interesses da defesa.



    Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.



    No caso, depreende-se das informações que o feito está em constante movimentação. Efetivada a prisão em 1º/10/2019, com denúncia oferecida e depois recebida em 31/10/2019. Além disso, durante 2020 e 2021 a prisão foi sucessivamente mantida em várias oportunidades, bem como nesse período várias audiência foram realizadas. Aguardando-se, atualmente, nova audiência para oitiva de testemunha e interrogatório.



    Em face da relativa complexidade do feito, 6 réus e várias testemunhas, e já se vislumbrando o encerramento da instrução processual, não se pode falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que não se observa do caso, notadamente pela gravidade das condutas imputadas ao réu (homicídio qualificado tentado e corrupção de menor). A propósito:



    (...)



    Inexistente, portanto, nesse tocante constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus.



    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Consta da decisão de prisão (fls. 113/115):



    (...) Passo a analisar, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, a ocorrência ou não das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. No pertinente à materialidade delitiva, esta encontra-se suficientemente demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão, e dos termos de declarações prestados pelos condutores e demais declarações, nos quais restou confirmado que os flagranteados praticaram o delito de HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, IV C/C ART.14, II DO Código Penal) E DE CORROMPER MENOR DE 18 ANOS, COM ELE PRATICANDO INFRAÇÃO PENAL (ART.244 B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), desferindo golpes de "CHUCOS" contra os agentes de segurança do CENAM. Da mesma forma, presentes os indícios suficientes de autoria, diante do próprio estado de flagrância em que foram encontrados os indiciados. 



    Preenchidos os requisitos da prisão preventiva, cabe perquirir se existe algum dos fundamentos exigidos para a decretação da custódia cautelar. Primeiramente, cabe registrar que os crimes imputados pela Autoridade Policial aos flagrados são os de HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, IV C/C ART.14. II DO Código Penal) E DE CORROMPER MENOR DE 18 ANOS, COM ELE PRATICANDO INFRAÇÃO PENAL (ART.244 B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo o disposto no art. 313, inciso I, do CPP. Além disso, através de um exame apenas superficial, verifico que a prisão cautelar dos flagranteados faz-se necessária para garantir a ordem pública, explico. É que a dinâmica dos fatos, consubstanciada pelos depoimentos mencionados, demonstra a existência do crime e fortes são os indícios de sua autoria, esta que recai sobre os flagranteados. 



    Sabe-se que a gravidade abstrata do crime é insuficiente para justificar a necessidade da prisão provisória dos flagranteados, necessária é, pois, a fundamentação com base na análise dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso em baila, está afetada a garantia da ordem pública na medida da gravidade do fato que é imputado aos indiciados e diante do inegável prejuízo social promovido pela conduta delituosa dentro da comunidade.



    É dever da Justiça não se omitir no combate a essa problemática. Por isso, conceder a liberdade aos mesmos, por hora, é contribuir para o abalo da ordem pública. Sublinhe-se que, no Brasil, a jurisprudência, ao longo dos anos, tem entendido que o conceito da garantia da ordem pública está intimamente relacionado à repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado da gravidade do fato e de sua repercussão. Ora, o tecido social seria duramente atingido pela não-manutenção da segregação dos flagranteados que, indubitavelmente, causa intranqüilidade social.



    Cônscio disso, perlustrando acuradamente os autos, verifico, sem maiores dúvidas, a presença do trinômio ensejador da decretação da prisão cautelar com fulcro na garantia da ordem pública: a gravidade das infrações (HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, IV C/C ART. 14, II DO Código Penal) E DE CORROMPER MENOR DE 18 ANOS. COM ELE PRATICANDO INFRAÇÃO PENAL (ART.244 B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE), a repercussão social (a fé pública encontra-se abalada, ante a prática deste ato delitógeno) e a possibilidade de continuação da prática delitiva.



    Dessa forma, se os flagrados ficarem em liberdade, ameaçada estará a ordem pública, entendida como a paz e tranqüilidade que deve reinar no seio da sociedade. Pelas razões expostas com supedâneo no art. 310, II, c/c § 6º do art. 282, ambos do CPP, com nova redação conferida pela Lei n° 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PAULO ROBERTO SOUZA SANTOS, ALISSON DOS SANTOS FEITOSA, FRANCISCO NATHAN DA CONCEIÇÃO SOUZA, DENILSON SANTOS SANTANA, JEAN DOUGLAS SANTOS SANTANA E CRISAYSLAN BARBOSA DOS SANTOS em PREVENTIVA, ante a presença dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. [...]



    Como já adiantado no exame da liminar, o decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser considerada idônea, eis que lastreada na necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta, pois os recorrentes, tendo envolvimento de menor e outros corréus, investiram contra agentes de segurança do CENAM com golpes de "CHUCOS".



    É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.



    Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC 325.754/RS - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) - DJe 11/09/2015 e HC 313.977/AL - 6ª T. - unânime - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 16/03/2015” (e-doc. 4, p. 120-123; grifos nossos).



    12. Conforme se observa, a custódia provisória do paciente foi lastreada na prova de materialidade dos crimes, nos indícios suficientes de autoria e na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, observados o contexto em que cometidos (o paciente, em concurso de agente envolvendo a participação de menores, desferiu golpes de ‘chucos’ contra agentes de segurança). Não há ilegalidade na decisão. Diferente do que alegado na inicial desta impetração, não há que se cogitar de ausência de fundamentação idônea. 



    13. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta constitui motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que ‘as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda’ evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.887-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A apresentação espontânea, por si só, não conduz ao afastamento da custódia preventiva, sobretudo quando presentes motivos que a justifiquem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 211.284-AgR/CE, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    14. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    15. Conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, o paciente Paulo Roberto está recolhido, desde 1º/10/2019, tendo sido recebida a denúncia em 31/10/2019. Durante os anos de 2020 e 2021, várias audiências foram realizadas para oitiva de testemunhas, bem como reavaliada a necessidade da prisão. Em 07/02/2023, o Juízo proferiu despacho, assentando que, apesar de regularmente citadas, não houve apresentação de alegações finais pela defesa do paciente e de outros 3 corréus, ocasionando nova intimação para apresentação de memoriais, sob pena de aplicação de multa por abandono de processo. Atualmente, o processo aguarda término de prazo para apresentação de alegações finais pela defesa do paciente (Processo nº 201920500576, da 5ª Vara Criminal de Aracaju/SE). 



    16. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, especialmente em se considerando que envolve 6 réus, com procuradores distintos e pluralidade de testemunhas. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    17. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto em relação ao paciente Denilson Santos Santana, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, e denego a ordem quanto ao paciente Paulo Roberto Souza Santos, considerado o art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator